Tribunal: TJDFT
Processo: 0736390-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Processo : 0736390-21.2021.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 28 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator